Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS NO DISTRITO FEDERAL. JULGADO MÉRITO DO TEMA 546/STF COM REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO[1] PUBLICADO EM 19 DE MAIO DE 2020[2]. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92, ALTERADO PELAS DE No 953/1995 E No 3.229/2003, EXCETUADO O §7o. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do PJE no 0713802-09.2020.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, na qual pretendia a suspensão dos autos de infração relatados, a retirada da inscrição no Registro de seu veículo Automotor e a retirada da pontuação gerada pelo Auto de Infração do prontuário de sua Carteira Nacional de Habilitação.

2. Na via do agravo, o recorrente sustenta, em síntese, que sofreu penalidades pecuniárias, em razão de supostas práticas de transporte irregular de passageiros, com base no art. 28 da Lei Distrital n. 239/92. Destaca que tal dispositivo fora declarado inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT. Relata que, em nenhum momento, teria havido notificação dos autos de infração, nem oportunidade para apresentação de defesa prévia.

3. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada (a) a suspensão dos autos de infração objeto da demanda, bem como (b) a retirada da inscrição da infração no registro de seu veículo e da pontuação no prontuário de sua CNH, sob pena de multa diária. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada.

4. Verificados os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo), em 08/05/2020, restou concedida a antecipação da tutela recursal (decisão ID 15900286).

5. Na oportunidade, fundamentou-se o deferimento da medida liminar nos seguintes termos:

“[...]. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante.

Trata-se de caso afeto ao tema da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n. 239/92, alterado pela Lei Distrital n. 935/95, já reconhecida pelo Conselho Especial do TJDFT, no julgamento da ARI 2009.00.2.006922-7.

A partir do conjunto probatório, especialmente o ID 59502965, na origem, infere-se que os autos de infração decorrem da aplicação da legislação local, que pune o transporte coletivo de passageiros com incidência de multa cujo valor mínimo é de dois mil reais (art. 28, § 2o, I, da Lei Distrital n. 239/92).

Milita em favor do agravante a compreensão de que – se a norma que fundamenta o ato administrativo é inconstitucional e, por conseguinte, nula, – devem ser declarados nulos os autos de infração lavrados com base nela, assim como as consequências que deles decorreram.

É essa a jurisprudência assentada pelas Turmas Recursais. Nesse sentido, por todos, colhe-se o Acórdão 1221311, 07457457820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

Resta evidenciado, outrossim, o perigo de dano, uma vez que o agravante alega estar impedido de emitir o documento de circulação do veículo para o ano corrente.

Nesse contexto, mostra-se cabível a concessão da tutela para determinar a suspensão dos autos de infração objetos da demanda. Em decorrência disso, cumpre determinar, igualmente, o afastamento das consequências do auto de infração aparentemente inconstitucional e, portanto, nulo, de sorte a permitir a emissão do documento pretendido, caso não existente outro motivo que a impeça.

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a SUSPENSÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 36919-AB-B e 151492-AB-B, lavrados pelo DFTrans (ID 59502965, na origem), e, por via de consequência de todos os efeitos deles decorrentes, a fim de que seja possibilitada a emissão do documento de circulação de veículo para o ano corrente, desde que ausente qualquer outro motivo que a impeça. [...]”

6. No entanto, em 19/05/2020, foi publicado o acórdão do julgamento de mérito do Tema 546 da repercussão geral, no qual, por unanimidade, restou fixada a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.

7. Em seu voto, o Min. Marco Aurélio (relator) ponderou que a leitura do art. 28 revela que a infração administrativa descrita visa impedir a ocorrência de fraude contra o transporte público coletivo de passageiros, ou seja, a fraude é o núcleo da previsão.

8. Avaliou que o art. 231, VIII, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) de competência do legislador federal, ao vedar a conduta de “transitar com o veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente” visa tutelar bem jurídico diverso, sem nenhuma relação com o sistema de transporte coletivo de pessoas, ao obstar a utilização de veículo automotor para transporte remunerado de pessoas e, até mesmo, de bens, quando não licenciado para tal fim.

9. Por tais fundamentos, concluiu que apesar da proximidade, as aludidas infrações administrativas possuem campos distintos, haja vista que, no âmbito distrital, o objeto é a higidez do serviço público de transporte coletivo de passageiros (a ser procedido a partir da concessão), no federal, o móvel é a segurança no trânsito (a circulação viária de pessoas e coisas).

10. Logo, o STF firmou entendimento de que o artigo 28 da Lei no 239/1992, a exceção do §7o[3], foi editado no exercício regular da competência atribuída ao Distrito Federal pelo Constituinte originário (arts. 30, V[4] e 32, §1o[5], ambos da CF/88), razão pela qual, coexistem, no plano normativo, os artigos 28 da Lei distrital no 239/1992 e 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.

11. Tal julgamento, a princípio, compromete a probabilidade do direito do agravado, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada.

12. Nesse contexto, ainda que seja cabível questionar se a infração deve ou não ser imputada ao agravante, no atual estágio do processo, mostra-se inadmissível a suspensão dos efeitos do auto de infração (e de suas consequências), porquanto a instrução probatória é imprescindível.

13. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do agravado, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante.

14. Observada a alteração do cenário fático-jurídico desde a apreciação e o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, revoga-se a concessão da tutela antecipada e mantém-se a decisão agravada.

15. Recurso conhecido e improvido.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] file:///C:/Users/lidia/Downloads/texto_15343120350.pdf - acesso em 19/05/2020 às 18h53min.

[2] http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4159611&numeroProcesso=661702&classeProcesso=RE&numeroTema=546 – acesso em 19/05/2020 às 18h30min.

[3] O qual foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”.

[4] Compete aos Municípios: (...) V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

[5] O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1o Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios.